Tribunal: STF
Processo: ARE 1430256
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Agravo de instrumento. Assistência judiciária gratuita. Pessoa Jurídica. Negativa de concessão do benefício. Manutenção. Necessidade de comprovação da hipossuficiência financeira. Prova não produzida a contento. Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 24).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1 º do inc. XXXV e os incs. LV e LXXIV do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que “não mais possui contratos de gestão em vigor, quer com o Município de Botucatu, como, também, com o recorrido, de modo que a Fundação UNI não tem qualquer recurso financeiro para suportar as custas processuais de primeiro grau e segundo, sobretudo, mas, sem se limitar, porque, a bem da verdade, sequer tem receita para fazer frente aos débitos que a mesma possui” (fl. 6, e-doc. 27).



    Alega que “o e. Tribunal Paulista, distanciando-se de seu costumeiro acerto, lastrado em equivocada premissa, açodada valoração do conjunto probatório e interpretação desconforme dos institutos legais invocados, confirmou a sentença da primeira instância, contrariando diversos cânones legais federais, notadamente, mas sem se limitar, os seguintes artigos 395 e 396 ambos do Código Civil, como de Direito” (fl. 12, e-doc. 27).



    3. O recurso extraordinário teve o seguimento parcialmente negado, com fundamento na aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral. Quanto à parte remanescente, foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 29).



    No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “o indigitado Recurso Extraordinário interposto pela ora agravante, na verdade, não encontrava impediente algum ao seu processamento e, por isso mesmo, deveria ter sido admitido, uma vez que o seu julgamento, data venia, não dependia, como não depende, do reexame de provas, mas, sim, do devido enquadramento dos fatos no sistema normativo, a fim de obter determinada consequência jurídica, cuja tarefa é, perfeitamente, compatível com a natureza excepcional da via eleita” (fl. 7, e-doc. 33). 



    Pede a “modificação do despacho agravado que, equivocadamente, não admitiu o RECURSO EXTRAORDINÁRIO manejado pelos agravantes, com a sua consequente admissibilidade e julgamento, tudo para a reforma do v. acórdão” (fl. 9, e-doc. 33).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. A apreciação da pretensão recursal demandaria o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 2. O Plenário Virtual deste Tribunal, ao apreciar o RE 589.490, Rel. Min. Menezes Direito, decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria relativa aos requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas (Tema 103). 3. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. A solução da controvérsia demanda nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo a que se nega provimento” (ARE n. 967.197-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.9.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.176.191-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 20.3.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 601.428-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 14.2.2013).



    6. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV, LV E LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV, LV E LXXIV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 979.539-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora